Tribunal: CARF
Processo: 10920.723717/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, perfazendo-se em 31 de dezembro de cada ano. Comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto na legislação tributária, não há que se falar em decadência.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. LUCROS DISPONÍVEIS. DISTRIBUIÇÃO A MAIOR. TRIBUTAÇÃO.
São rendimentos tributáveis os lucros distribuídos aos sócios em valor superior ao lucro comprovado na pessoa jurídica, no caso em que não tenha havido escrituração contábil regular e tempestiva, feita com observância da lei comercial, para apuração do lucro efetivo.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre de lei, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
DILIGÊNCA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 163.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgado. Aplicação da Súmula CARF no 163.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723717/2014-17
ACÓRDÃO
2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NADILMA SCHIOCHET TAVARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, perfazendo-se em 31 de dezembro
de cada ano. Comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo
quinquenal previsto na legislação tributária, não há que se falar em
decadência.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. LUCROS DISPONÍVEIS. DISTRIBUIÇÃO A MAIOR.
TRIBUTAÇÃO.
São rendimentos tributáveis os lucros distribuídos aos sócios em valor
superior ao lucro comprovado na pessoa jurídica, no caso em que não
tenha havido escrituração contábil regular e tempestiva, feita com
observância da lei comercial, para apuração do lucro efetivo.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de ofício incidente sobre o tributo lançado decorre
de lei, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo
apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
DILIGÊNCA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 163.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgado. Aplicação da Súmula CARF no 163.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
2
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NADILMA SCHIOCHET TAVARES (CPF
310.462.409-78) contra decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Salvador/BA – DRJ/SDR, nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
10920.723717/2014-17, formalizada por meio do Acórdão no 15-43.978 (fls. 1.100-1106), que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
A autuação originou-se do Auto de Infração de IRPF referente aos exercícios de
2010 e 2011 (anos-calendário de 2009 e 2010), pelo qual foi exigido imposto de renda
suplementar no montante de R$ R$ 1.271.372,0, acrescido de multa de ofício de 75% e dos
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
3
correspondentes juros de mora, resultando em crédito tributário total de R$ 2.670.125,22 na data
da notificação (fls. 785/792).
O lançamento teve como fundamento as conclusões do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 793-822), segundo o qual a pessoa jurídica Tavares Fomento Comercial Ltda., nova razão
social Tavares Cobranças Ltda. (CNPJ 81.514.473/0001-09), da qual o recorrente é usufrutuário de
cotas, teria efetuado o lançamento a débito em contas do ativo circulante e a crédito da conta
“Lucros de Exercícios Anteriores” em 01/01/2006, no montante de R$ 30.491.294,94, valor não
respaldado pelos lucros declarados nos anos precedentes. Constatou-se, então, que a pessoa
jurídica distribuiu rendimentos aos seus sócios nos anos-calendário 2009 (R$ 1.800.000,00) e 2010
(R$ 3.000.000,00) em valores superiores aos existentes na conta de Lucros Acumulados, o que
sujeita as pessoas físicas beneficiárias à exigência do imposto de renda não oferecido à tributação,
ante a inexistência de lastro para a isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995.
Regularmente intimado, a contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em
preliminar, decadência, por entender que os fatos geradores remontariam a 2001 a 2006, período
em que a empresa teria constituído os lucros, e, no mérito, sustentou, em síntese: (i) a
desconsideração de lucros acumulados de 2001 e do arbitramento fiscal de 2002; (ii) a indevida
compensação de lucros com prejuízos de 2006 e 2007; (iii) o caráter confiscatório da multa de
ofício; e (iv) a necessidade de perícia.
A DRJ, em sessão de 02/02/2018, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, consignando, no essencial, que não há decadência, pois os fatos geradores ora
examinados ocorreram nos anos-calendário de 2009 e 2010, e que, ausente escrituração contábil
regular e tempestiva a respaldar lucros acumulados disponíveis para distribuição, subsiste a
exigência do imposto sobre os valores percebidos pelo sócio. Destacou, ainda, que documentos e
escrituração que repercutem em exercícios futuros devem ser conservados até que se opere a
decadência do direito de lançar relativa a esses exercícios (art. 37 da Lei no 9.430/1996), não se
cogitando de validação tácita dos lançamentos a crédito de “Lucros de Exercícios Anteriores” sem
a devida comprovação.
Cientificado da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.114/1.132), protocolado em 03/04/2018, reiterando os argumentos expendidos em sede de
impugnação: (a) a preliminar de decadência; (b) a existência de lucros acumulados suficientes,
com ênfase no autoarbitramento de 2001 e no arbitramento fiscal de 2002; (c) a indevida
compensação de lucros de 2002 a 2005 com prejuízos de 2006 e 2007; e (d) o caráter confiscatório
da multa. Requereu, subsidiariamente, a realização de perícia, indicando perito e quesitos.
Para instruir o recurso, a contribuinte juntou Laudo Técnico elaborado pela Moore
Stephens Metri Auditores e Consultores (fls. 1.133-1141), subscrito pelo contador Luiz Willibaldo
Jung (CRC/SC 015863/O-8), no qual se afirma, em síntese, que a RFB teria desconsiderado
montantes relativos aos exercícios de 2001 (apurados por cálculo inverso das DCTFs e
parcialmente parcelados) e de 2002 (com lucro arbitrado em procedimento fiscal próprio), e que a
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
4
compensação de lucros com prejuízos de 2006/2007 teria sido realizada em afronta à legislação
societária e tributária. O laudo também relaciona os Auto(s) de Infração do grupo econômico,
dentre os quais o presente (Processo 10.920-723.716/2014-64), com crédito total de R$
2.670.125,22.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro, Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.

Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A controvérsia instaurada no presente processo diz respeito à exigência de imposto
sobre a renda da pessoa física decorrente de distribuição de lucros em valores superiores aos
efetivamente comprovados na pessoa jurídica, nos anos-calendário de 2009 e 2010 (exercícios
2010 e 2011).
A recorrente, ora contribuinte, reitera em sede recursal os mesmos argumentos
expendidos em sua impugnação, limitando-se a modificar expressões e redações, sem trazer aos
autos elementos de prova novos capazes de infirmar a decisão recorrida. A essência de sua defesa
permanece a mesma: (i) alegação de decadência, sob o fundamento de que os lucros remontariam
ao período de 2001 a 2006; e (ii) questionamentos ao critério adotado pela fiscalização quanto a
lucros acumulados e à compensação de prejuízos.
Assim, passa-se à fundamentação.
Preliminarmente
- Da Decadência
Sobre a decadência, vale considerar que o imposto de renda pessoa fisica é tributo
sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial
para a constituição de créditos tributários é de cinco anos contados do fato gerador, que, no caso
de omissão de rendimentos recebidos de pessoas fisicas ou de pessoas jurídicas, ocorre em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
A contribuinte insiste na ocorrência de decadência, sob o argumento de que os
lucros que fundamentaram o lançamento teriam sido constituídos entre 2001 e 2006, razão pela
qual o prazo decadencial teria se exaurido.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
5
Contudo, sem razão a recorrente.
Conforme assentou a DRJ, os fatos geradores ora examinados dizem respeito ao
efetivo recebimento de rendimentos nos anos-calendário de 2009 e 2010, correspondentes aos
exercícios de 2010 e 2011, conforme o Auto de Infração de fls.785-792.
Ainda que a pessoa jurídica tenha registrado, em 01/01/2006, o lançamento a
crédito da conta “Lucros de Exercícios Anteriores” no valor de R$ 30.491.294,94, tal contabilização
não representa fato gerador do IRPF da pessoa física. Dessarte, o fato gerador tributável apenas se
consumou quando tais valores foram repassados ao sócio, nos exercícios posteriores. Nesse
sentido, importante trazer a lume a fundamentação exarada pela DRJ sobre o tema:
Na impugnação o contribuinte refere atingido pela decadência o período de 2001
a 2006, efetivo período em que a empresa teria constituído os lucros e no qual
afirma ocorridos os fatos geradores. O fato gerador, porém, ocorreu no efetivo
recebimento dos rendimentos a título de lucros, nos anos-calendário 2009, 2010 e
2011. E embora os créditos na conta Lucros de Exercícios Anteriores tenham sido
realizados em 01/01/2006, os efeitos tributários deles decorrentes ocorreram
apenas a partir de 2009, quando o saldo (não apurado em balanço) dessa conta
foi transferido para a conta Lucros Acumulados (02/01/2009) e posteriormente
distribuído aos sócios, ao longo do ano. Quando repercutem sobre exercícios
futuros, a escrituração e os respectivos documentos devem ser conservados até
que se opere a decadência do direito de lançar relativo a estes exercícios, como
dispõe o art. 37 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Ademais, não se trata de constituição de ofício do crédito tributário de 2006, esse
direito, sim, já decaído, mas da análise e exigência relativas a fatos geradores
ocorridos de 2009 a 2011, dentro, portanto, da competência da Fazenda Nacional
para constituir o crédito tributário.
Assim, a guarda e a conservação dos documentos que embasaram os lançamentos
feitos no Diário em 01/01/2006, por projetarem efeitos futuros, deveriam
observar o prazo decadencial relativo aos exercícios em que se deram os efeitos,
sob pena de não comprovação da origem dos valores contabilizados diretamente
na conta de Lucros de Exercícios Anteriores.
Não pode assim o impugnante afirmar que os lucros acumulados não foram
questionados pelo Fisco e que por isso já teriam sido tacitamente validados. Mais
grave ainda, as declarações DIPJ anteriores, bem como os documentos
apresentados, não respaldam, por exemplo, o crédito no valor de
R$40.044.444,69, efetuado em 01/01/2006 diretamente na conta Lucros de
Exercícios Anteriores. Muito menos que do saldo de R$30.491.294,94 nessa
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
6
mesma conta (após débito no valor total de R$9.553.149,75, na mesma data)
possa haver distribuição aos sócios com isenção do imposto de renda, pois não
corresponde a resultado apurado em balanço. Mais uma vez, portanto, não
poderia argumentar que o Fisco se manteve inerte quanto à existência de lucros
acumulados anteriores, pois a empresa não os havia declarado, bem como não
apresentara no curso da ação fiscal documentos comprobatórios da sua
existência. Corroborando tal entendimento, o art. 37 da Lei no 9.430/1996 dispõe
que os comprovantes de escrituração da pessoa jurídica relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis futuros devem ser conservados até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário relativo a tais exercícios.
Assim, os documentos comprobatórios deveriam ter sido, de fato, preservados até,
ao menos, 2015/2016, de modo que não há falar em impossibilidade de apresentação por decurso
temporal.
Por isso, afasta-se a decadência, pelo que resta rejeitada a preliminar.
- Do mérito
Da ausência de escrituração regular e da natureza tributável dos valores
A fiscalização demonstrou, com base no Termo de Verificação Fiscal (fls. 793-818),
item 13.1.1, que a empresa Tavares Cobranças Ltda. distribuiu à recorrente, nos anos de 2009 e
2010, os valores de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e 3.000.000,00 (três
milhões de reais), respectivamente.
Conforme bem destacado pela autoridade fiscal e pela DRJ, essas distribuições
superaram, em muito, os saldos existentes em conta de lucros acumulados.
Ao que se vê, a pessoa jurídica foi intimada a comprovar a origem desses lucros,
mas não apresentou documentação hábil. Ao contrário, alegou não dispor mais das DIPJ e dos
registros contábeis anteriores a 2005, exatamente aqueles que poderiam sustentar os
lançamentos realizados em 2006 e os saldos que pretendia ver aproveitados.
Dessarte, como bem pontuou a DRJ, somente a escrituração contábil regular e
tempestiva, feita nos termos da lei comercial, é apta a comprovar a existência de lucros
acumulados passíveis de distribuição com isenção (art. 10 da Lei no 9.249/1995). Ora, por se tratar
o valor declarado a título de lucros distribuídos de rendimentos isentos, para fins de consideração
como origem de recursos na apuração da evolução patrimonial do contribuinte, é insuficiente, por
si só, o registro contábil da empresa, devendo restar evidenciado também, com documentação
hábil e idônea, o efetivo recebimento de tais valores pelo sócio.
Com efeito, ausentes tais elementos, os valores excedentes distribuídos perdem a
natureza de dividendos e passam a ser tributáveis na pessoa física, razão pela qual, não há o que
prover ao recorrente.
Do lucro de 2001 e do arbitramento de 2002
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
7
Assim como fez na impugnação, a contribuinte insiste que deveriam ser
considerados:(i) o lucro de R$ 1.465.444,12 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), decorrente de auto arbitramento no
ano-calendário 2001; e(ii) o lucro arbitrado de R$ 3.012.104,64 (três milhões, doze mil, cento e
quatro reais e sessenta e quatro centavos) no ano de 2002, objeto de auto de infração da pessoa
jurídica.
No entanto, conforme demonstrado pela DRJ, a DIPJ/2002 (ano-calendário 2001)
transmitida em 28/06/2002 revelou a opção pelo lucro real, e a retificação posterior, alterando a
forma para lucro arbitrado, foi cancelada na base da Receita Federal.
Não há, portanto, como reconhecer valores de 2001 como lucros acumulados
disponíveis.
Já no ano de 2002, embora a escrituração tenha sido descaracterizada e o lucro
arbitrado pela fiscalização, aplica-se o art. 22 da Lei no 8.541/1992, segundo o qual o lucro
arbitrado considera-se presumidamente rendimento pago aos sócios.
Desse modo, realmente, não sobra saldo para ser considerado como “lucro
acumulado” passível de distribuição em exercícios posteriores.
Correta, pois, a opção da fiscalização de adotar como base o valor histórico
declarado na DIPJ de R$ 192.529,11, solução que, inclusive, favoreceu a contribuinte.
Desta feita, irretocável é a decisão da DRJ.
Da compensação de prejuízos
Outro ponto sustentado pela recorrente, já tratado em impugnação é a suposta
impropriedade da utilização de lucros de 2002 a 2005 para compensar prejuízos de 2006 e 2007, o
que teria reduzido artificialmente os saldos disponíveis.
Aqui também a DRJ foi precisa, ao dispor que a compensação referida não se
confunde com a compensação de prejuízo fiscal limitada a 30%, prevista no art. 42 da Lei no
8.981/1995 e no art. 15 da Lei no 9.065/1995. O que houve foi a consideração de prejuízos
contábeis para verificar a efetiva existência ou não de saldo acumulado a ser distribuído.
Nesse diapasão, a análise contábil demonstrou que, após 2006 e 2007, o saldo de
lucros acumulados foi reduzido, não havendo disponibilidade suficiente para respaldar as
distribuições de 2009 a 2011.
Assim, acertada foi a decisão da DRJ, eis que não há razão pera reforma da decisão
de piso.
Do laudo pericial particular juntado na fase recursal
A recorrente apresentou, com o Recurso Voluntário, laudo técnico elaborado por
auditores independentes da empresa Moore Stephens (fls. 1.133-1141).
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
8
Todavia, assim como já destacado pela DRJ em relação à carência documental
apresentada, é forçoso atribuir a baixa credibilidade e reduzida força probatória a esse tipo de
documento. Trata-se de peça unilateral, produzida a pedido da parte interessada, que parte de
premissas escolhidas pela própria contribuinte, e que não se apoia em documentos primários
exigidos pela fiscalização. O laudo contábil elaborado por auditor independente pode ser
considerado como elemento auxiliar, mas não tem força probatória robusta nem prevalece sobre
documentos fiscais exigidos em lei ou sobre a análise da autoridade fiscal. Ele vale como opinião
técnica de parte e, portanto, só reforça argumentos quando amparado por provas materiais
consistentes.
Não se pode sobrepor um laudo particular, elaborado sem contraditório, ao exame
oficial da Receita Federal, baseado em elementos objetivos e na ausência de comprovação
documental quando regularmente intimado o contribuinte.
Em casos como este, a jurisprudência do CARF tem sido firme em prestigiar a
presunção de legitimidade do lançamento fiscal em detrimento de pareceres privados.
Assim, não há obrigatoriedade, no presente caso, de que as autoridades julgadoras
adotem laudos trazidos pela Contribuinte. A prudência sempre recomenda que questões
envolvendo aspectos técnicos sejam tratadas com lastro em conhecimentos técnicos, em regra
externados por meio de laudos periciais.
Embora este Órgão Julgador possa utilizar-se dos laudos técnicos trazidos aos autos
para nortear suas conclusões, não está obrigado a fazê-lo, podendo decidir a questão a partir de
seu livre convencimento motivado.
Portanto, sem razão a recorrente.
Do pedido de perícia
O pedido de perícia formulado pelo recorrente também não merece prosperar.
Nos termos da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso concreto, a própria essência do lançamento é a ausência de documentação
idônea que lastreasse os lucros distribuídos.
Não cabe, portanto, suprir essa falta com uma perícia baseada em premissas frágeis
e em elementos unilaterais.
Nesse sentir, não há razão para o deferimento e tampouco para acolher a
pretensão recursal.
Da multa de ofício e alegação de confisco
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
9
O contribuinte também sustenta que a multa de ofício teria caráter confiscatório.
Entretanto, a alegação não pode ser acolhida em sede administrativa, eis que, como é cediço, nos
termos da Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, compete apenas ao Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade de norma
vigente.
Cumpre enfatizar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe de culpa ou dolo do agente, ainda que decorrente de erro da fonte pagadora. O
conteúdo do artigo 136 do CTN assim prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo acima
transcrito e, assim, tomando conhecimento que o contribuinte não ofereceu rendimentos à
tributação, compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa da contribuinte, conforme dispõe
o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...).
Associado a isso, impende aplicar o que dispõe a Súmula CARF no 108, senão
vejamos:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Com isso, não há o que prover em benefício da recorrente, haja vista que a multa
aplicada em decorrência da omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído
respeitou o patamar mínimo de 75%.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.909 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723717/2014-17
10
Da jurisprudência invocada
A Recorrente, em suas razões recursais, cita diversas decisões administrativas sobre
a matéria em litígio. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1154
DF CARF MF
Original